Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804835-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIA CLEONICE DA PAIXAO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804835-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADA: MARIA CLEONICE DA PAIXAO SOUZA

ADVOGADO: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO GUERREADA QUE DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS ADVINDOS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MOSTRA-SE CABÍVEL A ADEQUAÇÃO DAS
ASTREINTES
PARA QUE SE APLIQUE SOMENTE A CADA DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. O VALOR INICIAL DA MULTA PODE SER MODIFICADO, A FIM DE ATENDER À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Volta-se o recorrente contra a decisão singular que concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se
multa diária
de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

II - Visando a hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII do CDC), mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de contrato bancário o qual o consumidor alega que não firmou com a instituição bancária, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora inverso
ao consumidor, mantendo-se a decisão agravada neste ponto.

III – No presente caso, necessária a modificação da periodicidade da contagem da multa, de modo que sua aplicação passe a ocorrer a cada desconto efetuado de forma indevida, ao invés de ensejar em cômputo diário. Ademais, o valor inicial da mesma pode ser ajustado em patamar um pouco acima, em relação ao fixado pelo juízo a quo, a fim de que as
astreintes
sejam suficientemente persuasivas. Então, a teor do §1º do art. 537 do CPC/15 e em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, aplica-se a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804835-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADA: MARIA CLEONICE DA PAIXAO SOUZA

ADVOGADO: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de decisão interlocutória do juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Indenização
, ajuizada por
MARIA CLEONICE DA PAIXAO.

O juízo singular concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira se abstivesse provisoriamente de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo nº 50-8151370/20 na folha de recebimento de benefício previdenciário da autora.

Desta determinação, a qual fora estipulada prazo para cumprimento de 5 (cinco) dias, fixou-se multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, fixando o limite do montante da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a instituição financeira recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão guerreada merece reforma, eis que o contrato cerne do litígio teria sido pactuado em livre e espontâneo ato de vontade das partes. Nesse sentido, alega que a pactuação fora estipulada conforme as bases da legalidade. Subsidiariamente, argumenta que a fixação de multa diária estipulada em piso deixou de observar os seus parâmetros de razoabilidade, fazendo merecer sua reformulação.

A tutela provisória recursal foi deferida apenas parcialmente (ID.

8819263), aplicando-se a multa a partir de cada desconto realizado indevidamente, fixando-se no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID.

9267724).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804835-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADA: MARIA CLEONICE DA PAIXAO SOUZA

ADVOGADO: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que a determinou a certa obrigação de não fazer, constituída na abstenção de realização de descontos em folha de pagamento da agravada, tendo em vista que o contrato de empréstimo consignado que permitia tais descontos se encontrava questionado em juízo.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pela instituição financeira recorrente são: 1) que a medida liminar determinada pelo juízo de piso deixou de observar que o contrato cerne do litígio fora estipulado de forma legal, restando evidente a licitude dos descontos que foram suspensos; 2) Alega ainda que as astreintes devem ser adequadas a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pois fora fixada de exorbitante.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que em uma análise parcial, típica do julgamento de um recurso de agravo de instrumento, não merece prosperar a tese apresentada pela instituição financeira que afirma peremptoriamente pela legalidade do contrato questionado. Desse ponto, vislumbra-se que declarar a licitude das cobranças em razão de possível legalidade do contrato questionado conduziria à uma evidente supressão de instâncias e do devido processo legal. Tal é assim, que o próprio objeto da demanda se constitui na observância da presença ou da falta de legalidade do contrato questionado, não podendo ser assumido de prontidão qualquer uma das teses apresentadas.

Todavia, o caso em tela comporta uma particularidade que merece ser considerada: tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato bancário pretensamente fraudulento, não há o que se falar de ausência da probabilidade do direito alegado pela insuficiência do conteúdo probatório fornecido pela parte autora, eis que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide. Assim, considera-se, conforme as normas estipuladas pelo Código de Defesa do Consumidor, que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Eis que, portanto, a medida liminar fixada pelo juízo de piso fora estipulada corretamente, merecendo prosperar até posterior elucidação do caso, a fim de que se leve ao juízo o convencimento da matéria. Desse modo, enquanto não realizada a dilação probatória, a decisão interlocutória merece perdurar em seus efeitos, eis que: 1) a instituição financeira não demonstrou cabalmente a licitude da contratação questionada; 2) a inversão do ônus probatório enseja o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pela consumidora agravada; 3) a medida não conduz em qualquer perigo de dano à instituição bancária, vista que no possível reconhecimento da legalidade dos contratos questionados, retornar-se-á os descontos serem aplicados diretamente em folha de pagamento da recorrida; 4) a medida afasta o perigo de dano da consumidora constituído na dilapidação de suas verbas alimentares por motivo que provisoriamente se denota questionável.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma
porque a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª

0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Ainda neste sentido, vejamos o seguinte dispositivo do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, visando a hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de contrato bancário o qual o consumidor alega não ter firmado com a instituição bancária, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora
inverso ao consumidor.

Contudo, a decisão interlocutória merece modificação no que tange à periodicidade da aplicação da multa e no seu respectivo
quantum
, a fim de observar balizes de razoabilidade no que diz respeito ao tempo para o cumprimento da decisão judicial e da vedação ao enriquecimento sem causa e sua coercibilidade.

Com relação ao patamar das astreintes, verifica-se que fora fixado pelo juízo singular da seguinte forma: multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por esse caminho, compreende-se que a referida multa merece adequação quanto a sua periodicidade de aplicação em observância a parte final do art. 537 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, é importante ressaltar que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido judicialmente. No mesmo sentido, a própria jurisprudência do Superior Tribunal Federal é clarividente ao se manifestar pela necessidade de o julgador observar a periodicidade da obrigação para a fixação de multa coercitiva. Observemos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e
b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:
i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
;
ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 738.682 - RJ, rel: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016).

Portanto, necessária a modificação da periodicidade da contagem da multa, dado que sendo fixada diariamente poderá ocasionar o enriquecimento sem causa do beneficiário desta. Portanto, necessária a fixação da multa por cada episódio que represente o descumprimento judicial, ou seja, a cada desconto efetuado indevidamente.

Ainda sobre este aspecto, percebe-se que o
quantum
máximo da multa merece ser mantido, tendo em vista que seu valor fora estipulado de maneira razoável. Por essa via, observa-se que tal montante comporta valor um pouco superior ao contrato questionado, de tal maneira que não deixa de observar o tamanho do bem jurídico tutelado. No entanto o valor inicial das
astreintes
pode ser ajustado em patamar um pouco acima, em relação ao fixado pelo juízo
a quo
, a fim de que as astreintes sejam suficientemente persuasivas.

Então, a teor do §1º do art. 537 do CPC/15 que prevê que: “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
”, arbitro as
astreintes
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado indevidamente, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que a alteração da multa, no presente caso, atende ao patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que as
astreintes
sejam fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-se apenas a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira. No mais, para manter a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023